Tribunal: TCU
Processo: 006.184/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Brenno Fernandes Madureira Araujo, em razão do recebimento de pensão do Instituto Nacional do Câncer - INCA/RJ, após decisão judicial ter revogado o mencionado benefício.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Brenno Fernandes Madureira Araujo, em razão do recebimento de pensão do Instituto Nacional do Câncer, após decisão judicial ter revogado o mencionado benefício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.